Tribunal: TJSP
Processo: 1001815-22.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimo e renegociações de dívida – Declaratória e condenatória – Sentença de procedência, em parte, para, reconhecido o adimplemento substancial da obrigação pela autora, condenação da ré à cobrança da dívida "...mediante alguma forma de financiamento em prazo compatível com os rendimentos da autora..." – Decisão incerta – Descumprimento do CPC, art. 492, parágrafo

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimo e renegociações de dívida – Declaratória e condenatória – Sentença de procedência, em parte, para, reconhecido o adimplemento substancial da obrigação pela autora, condenação da ré à cobrança da dívida "...mediante alguma forma de financiamento em prazo compatível com os rendimentos da autora..." – Decisão incerta – Descumprimento do CPC, art. 492, parágrafo único – Omissão, ademais, quanto às pretensões de indenização por danos materiais e reparatória de danos morais formulado pela autora – Nulidade reconhecida em sede recursal – Cassação da r. sentença, prejudicados os recursos das partes.